Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DESPACHO O recorrente informa (id 20868786) que a intimação do recorrido, por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para que se manifeste acerca da proposta de acordo quanto ao pagamento dos expurgos inflacionários, restou infrutífera, razão por que requer a intimação pessoal. Assim, renove-se, por Oficial de Justiça, a intimação do recorrido, no endereço id 8414281, pág. 1. Ressalte-se, por oportuno, que a não aceitação da proposta ou a ausência de manifestação do recorrido implicará novo sobrestamento do feito. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR